Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004411-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DECISIVO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 24.830.337/0001-94 (AGRAVANTE), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 161.411.561-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI ME (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL – EDIFICAÇÃO ÚNICA SOBRE DOIS LOTES REGISTRAIS –
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 843 DO CPC – RESERVA DA QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO –
INTIMAÇÃO DE
TERCEIRO COPROPRIETÁRIO –

ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA PLEITEAR DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – ARTIGO 18 DO CPC – VALOR DO DÉBITO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIAS DECIDIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatada a indivisibilidade fática do imóvel por oficial de justiça (edificação de residência única sobre dois lotes), mostra-se legítima a penhora e a alienação judicial da integralidade do bem, devendo a proteção ao patrimônio do
coproprietário alheio à execução recair sobre o produto da alienação, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil.

O executado não possui legitimidade para arguir nulidade por suposta falta de intimação pessoal de terceiro coproprietário, nos termos do art. 18 do CPC, cabendo ao titular do direito
à
defesa de seus interesses pela via processual adequada.

Matérias referentes ao excesso de execução

e honorários advocatícios cumulados, já decididas em embargos à execução transitados em julgado, encontram-se sob o manto da coisa julgada material, sendo vedada a sua rediscussão no curso da execução (art. 507 do CPC).

Não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não exorbita o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo prova cabal de dolo processual ou intuito deliberadamente temerário.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1004411-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

INSTITUTO DECISIVO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVAD
A:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS EIRELI ME
e
ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo
Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000657-29.2022.8.11.0047, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre a integralidade do imóvel de matrícula no 57.759, sob o fundamento de indivisibilidade fática e gestão patrimonial conjunta, homologou o laudo de avaliação em R$600.000,00
(seiscentos mil reais)
e deferiu o pedido de alienação judicial do bem por meio de leilão.

Nas razões do agravo, as recorrentes pleiteiam, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, apontando situação de insolvência e restrições de crédito.

No mérito, sustentam a ilegalidade da manutenção da penhora sobre a totalidade do imóvel, argumentando que o bem é composto por dois lotes, sendo que o Lote 01 pertence exclusivamente a terceiro alheio à execução (Sr. Wilson Oliveira de Lima), devendo a constrição limitar-se à quota-parte da executada (Lote 02), nos termos do artigo 843 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Alegam nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do coproprietário acerca da penhora, em violação ao artigo 842 do CPC, asseverando que a intimação apenas para o leilão não supre tal exigência.

Aduzem, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da expropriação sem a prévia liquidação e homologação judicial do valor do débito, impugnando o montante de R$419.713,37
(quatrocentos e dezenove mil, setecentos e treze reais e trinta e sete centavos)
apresentado pela credora
, sob o argumento de que o
débito original
era
de R$108.683,68
(cento e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, especialmente quanto à cumulação de honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento)
.

Pugnam pela suspensão imediata dos atos expropriatórios e, ao final, pela reforma da decisão para limitar a penhora e sanar as omissões apontadas (Id. 343993391).

Gratuidade indeferida e preparo devidamente recolhido (Id. 345685372).

O
almejado
efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
13
/
02
/202
6
,
nos termos da decisão monocrática Id.

345775385
.

Na contraminuta, a agravada
impugna o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sustentando que as agravantes reiteram o pleito de hipossuficiência de forma indevida há mais de dois anos, mesmo com sucessivos indeferimentos em diferentes julgados, o que demonstraria má-fé.

No que tange ao pedido liminar recursal, a cooperativa reforça os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, destacando a inexistência de risco de dano irreparável e a futilidade da tese das recorrentes.

Quanto ao mérito da constrição patrimonial, defende a validade da penhora sobre a integralidade do imóvel de matrícula no 57.759, argumentando que o bem é
faticamente
indivisível, uma vez que possui uma única edificação construída sobre dois lotes, o que atrai a aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil, garantindo-se ao coproprietário terceiro apenas a sua quota-parte sobre o produto da alienação.

Refuta, ainda, a alegação de nulidade por ausência de intimação do terceiro, pontuando que o juízo de origem já determinou o cumprimento das formalidades legais antes da alienação e que o coproprietário, sendo companheiro da executada, possui pleno conhecimento do feito.

No que concerne ao valor da execução, a agravada ressalta que as questões sobre excesso de débito e índices de correção já foram objeto de embargos à execução, os quais foram julgados integralmente improcedentes e já possuem trânsito em julgado, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

Sustenta a legalidade da cumulação de honorários sucumbenciais dos embargos com os da execução principal, conforme previsão expressa do artigo 85, § 13, do CPC.

Por fim, acusa as agravantes de litigância de má-fé por tentarem rediscutir matérias acobertadas pela coisa julgada com o intuito de protelar o andamento processual, requerendo a condenação ao pagamento de multa de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa e o desprovimento total do recurso

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que, indeferida a gratuidade da justiça e realizado o recolhimento do preparo, o recurso deve ser
conhecido
, de modo que não conheço a prejudicial suscitada pela parte recorrida na peça
contrarrecursal
neste ponto.

Cinge-se a controvérsia em examinar a legalidade da decisão que manteve a penhora sobre a integralidade do imóvel de matrícula no 57.759, homologou a avaliação judicial e determinou a alienação do bem em leilão, rejeitando as teses de impenhorabilidade de quota-parte de terceiro, nulidade por ausência de intimação e excesso de execução.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A executada alega que a penhora deve ser limitada ao Lote 02, de sua exclusiva propriedade. Contudo, o laudo do Oficial de Justiça é claro ao apontar que sobre os
dois lotes existe uma única edificação, tratando-se, na prática, de um bem indivisível.

A indivisibilidade fática do imóvel, atestada pelo Meirinho, impede a limitação da penhora a apenas um dos lotes registrais. Nesses casos, a legislação processual civil determina que o bem seja alienado em sua integralidade,
reservando-se ao coproprietário alheio à execução a sua quota-parte sobre o produto da arrematação
, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil.

Ademais, os documentos juntados pela exequente, como o contrato de locação (ID 122514787) e o processo de
despejo (ID 132268970), indicam uma gestão patrimonial conjunta do casal, reforçando a tese de confusão patrimonial e o interesse comum sobre o bem.

Desta forma,
REJEITO a impugnação à penhora
(ID 130844028), mantendo a constrição sobre a integralidade do imóvel de Matrícula no 57.759, sem prejuízo de resguardar a meação do coproprietário sobre o valor obtido em eventual alienação judicial.

Oportuno ressaltar que o laudo de avaliação judicial (ID 195772896), elaborado por Oficial de Justiça, goza de fé pública e presunção de legitimidade. Além disso, as partes foram intimadas e a exequente concordou expressamente com o valor atribuído. A executada, por sua vez, embora tenha alegado valorização imobiliária em sua impugnação, não apresentou contraprova ou laudo técnico divergente capaz de infirmar a avaliação oficial.

Assim, HOMOLOGO o laudo de avaliação constante no ID 195772896, para fixar o valor do imóvel penhorado (Matrícula no 57.759) em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Com a rejeição definitiva dos embargos à execução e a garantia do juízo por meio de penhora devidamente avaliada, o prosseguimento do feito com os atos de expropriação é
medida
que se impõe para a satisfação do crédito da exequente.

Diante do exposto:

a)
DEFIRO
o pedido de alienação judicial do imóvel penhorado, que se dará por meio de leilão judicial, preferencialmente eletrônico, nos termos dos artigos 879 e 881 do CPC.

b)
Determino
à Secretaria que encaminhe os autos à Central de Execução e Leilões desta Comarca para
designação de Leiloeiro Público Oficial e agendamento das datas para a realização da hasta pública.

c) O edital de leilão, a ser expedido oportunamente, deverá observar os requisitos do art. 886 do CPC, fixando que, no primeiro leilão, o lance mínimo corresponderá ao valor da avaliação ora homologado e, no segundo, não será admitido lance que configure preço vil, assim considerado aquele inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC).

d) Intimem-se as partes, por seus advogados, da presente decisão.

e) Cumpra-se o disposto no art. 889 do CPC, cientificando da alienação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o coproprietário e eventuais credores com ônus real ou penhora averbados na matrícula do imóvel (...)”

Pois bem.

Quanto à insurgência sobre a constrição do imóvel, a despeito de as agravantes sustentarem que a penhora deveria recair apenas sobre o lote de sua propriedade,
a realidade fática consolidada nos autos, certificada por oficial de justiça, demonstra a existência de uma edificação única de 402,79m2 que abrange ambos os lotes registrais, configurando a indivisibilidade do bem
.

Em tais circunstâncias, incide com precisão o comando do artigo 843 do Código de Processo Civil, que
autoriza a alienação integral de bem indivisível em leilão, assegurando-se ao coproprietário alheio à execução a sua quota-parte sobre o produto da alienação
, exatamente como ressalvado pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL
. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL.
POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de família. O imóvel, registrado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei no 8 .009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (
ii
) analisar a possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente
para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.
(...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358906320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ademais, a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do coproprietário não socorre às recorrentes, pois carecem de legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito pertencente a terceiro, nos termos do artigo 18 do CPC, cabendo ao suposto prejudicado a utilização da via própria para defesa de seus interesses.

Ressalte-se que a decisão agravada determinou expressamente a observância do artigo 889 do CPC para a cientificação do coproprietário antes do leilão, medida suficiente para garantir o contraditório nesta fase.

No que tange à necessidade de liquidação do débito e à impugnação aos honorários advocatícios cumulados, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa e afronta à coisa julgada, uma vez que as matérias atinentes ao excesso de execução já foram objeto de
embargos à execução
julgados integralmente improcedentes, com trânsito em julgado certificado.

Neste viés:

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial. Agravo de instrumento não provido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelas executadas em ação de execução de título extrajudicial, na qual as devedoras alegaram nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo, possibilidade de revisão do contrato, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, entre outros argumentos,
reiterando questões já discutidas em embargos à execução
. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade pode ser utilizada para rediscutir matérias já analisadas em embargos à
execução, considerando a preclusão consumativa das alegações apresentadas. III. Razões de decidir3. A exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matérias já decididas em embargos à execução, devido à preclusão consumativa. 4. As agravantes reiteraram argumentos já analisados em embargos à execução, não apresentando novos fundamentos que justifiquem a exceção de
pré
-executividade. 5. A jurisprudência estabelece que não é permitido ao executado fragmentar sua oposição à execução, evitando a procrastinação do processo. IV. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
É vedado ao executado rediscutir em exceção de
pré
-executividade matérias já decididas em embargos à execução, em razão da preclusão consumativa e da coisa julgada
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 914, 915.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1429047/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20.02.2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1858029/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2021; TJPR, AI 0009026-33.2017.8.16.0025, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5a C. Cível, j. 13.10.2021
.
”
(TJ-PR 00122030220258160000 Guarapuava, Relator: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 07/07/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2025)

Ademais,
observa-se que as agravantes, embora se insurjam contra a ausência de homologação judicial do cálculo e questionem a atualização do débito apresentada pela
c
ooperativa, deixaram de cumprir o ônus processual de declarar o valor que entendem como correto.

Nota-se que não houve a especificação precisa do montante que configuraria o alegado excesso de execução, tampouco a apresentação de memória de cálculo própria, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a incerteza do
quantum
debeatur
.

Por outro lado, a
cumulação de honorários da execução com os dos embargos, encontra amparo legal no artigo 85, § 13, do CPC, não havendo falar em ilegalidade no somatório que respeita o limite legal de 20%
(vinte por cento)
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CUMULATIVA
– ATUAÇÃO AUTÔNOMA DO ADVOGADO NA FASE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM AMBAS AS FASES – RECURSO PROVIDO. É juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios nas fases de execução e embargos à execução, desde que haja atuação autônoma e observância do limite previsto no art. 85, § 2o, do CPC. A demonstração de atuação relevante e independente na fase de execução justifica a fixação de honorários específicos, ainda que já arbitrados honorários nos embargos à execução
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10049019020208110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

No que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravada em sede de contraminuta, entendo que este não merece acolhimento.

A aplicação de tal penalidade pressupõe a existência de prova inequívoca do dolo processual e da intenção deliberada de causar prejuízo à parte adversa ou ao Poder Judiciário, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos.

Na hipótese, a interposição do recurso, ainda que fundamentada em teses que se revelaram improcedentes ou atingidas pela preclusão, configura o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, não extrapolando os limites do regular exercício do direito de recorrer, razão pela qual afasto a referida sanção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026